Tribunal: TJSP
Processo: 0001773-65.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Agravo em Execução Penal da Defesa – Falta grave apurada em sindicância – Descumprimento dos deveres prisionais e desrespeito aos agentes de segurança penitenciária – Negativa de autoria não acolhida – Consistentes relatos dos agentes penitenciários – Inteligência do artigo 50, inciso VI, combinado com o artigo 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal – Impossibilidade de absolvição por

Ementa:
Agravo em Execução Penal da Defesa – Falta grave apurada em sindicância – Descumprimento dos deveres prisionais e desrespeito aos agentes de segurança penitenciária – Negativa de autoria não acolhida – Consistentes relatos dos agentes penitenciários – Inteligência do artigo 50, inciso VI, combinado com o artigo 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal – Impossibilidade de absolvição por insuficiência de provas, ou mesmo de desclassificação para falta disciplinar de natureza média – Interrupção do prazo para a obtenção do benefício da progressão de regime e perda dos dias remidos – Consequências legais da prática de falta grave – Recurso de agravo em execução desprovido.